Tribunal: TJMT
Processo: 0000079-52.1997.8.11.0082
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000079-52.1997.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RUY PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 078.777.221-68 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE BENS – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CARACTERIZAÇÃO –
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 566)
–

RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, selecionado como representativo da controvérsia, a efetiva constrição patrimonial e a citação são aptas para interromper o curso da prescrição intercorrente.

2. Ante ausência de penhora de bens não se evidencia causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000079-52.1997.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RUY PINHEIRO DE ARAÚJO

COMARCA DE CUIABÁ -MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de RUY PINHEIRO DE ARAUJO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá - MT que, nos autos da execução fiscal nº 0000079-52.1997.8.11.0082, declarou a prescrição intercorrente do crédito não tributário constante da CDA nº 789/97
,
inscrita em 08.05.1997

e,

por consequência,

julgou extinto

o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil (Id. 102405077).

O Apelante sustenta que o juízo de origem considerou o início do prazo da prescrição intercorrente o dia 25/05/2008, ou seja, um ano após a Fazenda Pública ter manifestado ciência expressa da tentativa infrutífera de realização da penhora e requereu, na oportunidade, a suspensão do feito por 30 (trinta) dias. Aduz que antes do implemento do prazo de prescrição intercorrente indicado na sentença, o exequente/apelante já havia peticionado nos autos (id 43787677 - Pág. 74 e id 3787686 - Pág. 56) requerendo a penhora de bens imóveis, que ainda não havia se aperfeiçoado completamente ante a ausência de localização do executado para cumprimento do mandado. Alega que não estão satisfeitos os requisitos acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, delimitados no RESP 1.340.553/RS,

A pretensão recursal se volta, em suma, para a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar a retomada do curso da execução fiscal (id. 102405082).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente.

Conforme se evola da sentença, restou decidido que:

A presente ação de execução fiscal foi proposta em
02.07.1997
(id. 43787655 – pág. 03).

O devedor foi citado em
03.12.1997

(id. 43787655 – pág. 20).

O executado ofereceu bens imóveis como garantia, que foram penhorados em
09.06.1999
(id. 43787665 – pág. 19/20), sendo este último, portanto, um marco interruptivo do prazo prescricional.

Em
09.12.2004
, a Fazenda Pública manifestou ciência expressa acerca da hasta pública negativa.

Considerando a dificuldade em satisfazer o crédito exequendo, a Fazenda Pública requereu, em
01.11.2006
, a penhora sobre dinheiro encontrado nas constas do executado, por meio do sistema Bacenjud (id. 43787669 – pág. 14/16), a qual resultou infrutífera.

A Procuradoria do Estado, em petição protocolizada em
25.05.2007
, manifestou ciência expressa da tentativa infrutífera de realização da penhora e requereu, na oportunidade, a suspensão do feito por 30 (trinta) dias (id. 43787669 – pág. 33).

Ocorre que, de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir daí
–
25.05.2007
–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, por conseguinte, o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
25.05.2008
.

Após essa data –
25.05.2008
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em
25.05.2013
, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, mormente a efetiva constrição patrimonial do devedor, situação que implica no reconhecimento de tal instituto por este Juízo, e de ofício.

Merece registro, por oportuno, que, instada a se manifestar acerca da possível ocorrência da prescrição no presente caso, por meio eletrônico (CPC, art. 183, §1º), a Fazenda Pública permaneceu silente (id. 56605252).

Diante do exposto, de ofício,
DECLARO
a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na
CDA n. 789/97
,
inscrita em
08.05.1997
e,

por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Levante-se a penhora concretizada em favor da Fazenda Pública (id. 37258457 - pág. 77/78).

Deixo de condenar a parte exequente nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Sem honorários.

Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. (id. 102405077)

Extrai-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
RUY PINHEIRO DE ARAUJO
em 02.07.1997 para cobrança do débito constante da CDA nº 789/97.

O executado foi regularmente citado via mandado no dia 03.12.1997 (Id n. 102405064 – fl. 20).

O executado ofereceu bens imóveis como garantia, que foram penhorados em 09.06.1999 (id. 102405065 – pág. 02 e 09), sendo este último, portanto, um marco interruptivo do prazo prescricional.

O bem penhorado foi colocado à venda em hasta pública, porém nem na primeira e segunda praça foi dado lance (id. 102405065 – pág. 68/70).

Em 09.12.2004, a Fazenda Pública manifestou ciência expressa acerca da hasta pública negativa (id. 102405065 – pág. 78/79) e requereu a adjudicação do bem.

Foi deferida a adjudicação em 21.03.2005 (id. 102405065).

Em 12.01.2006 foi requerida a lavratura do auto de adjudicação e reforço da penhora, sendo que 01.11.2006 a fazenda requereu a desconsideração das penhoras efetivadas nos autos, liberando os possíveis bens, bem como pleiteou a penhora sobre dinheiro encontrado nas contas do executado, por meio do sistema Bacenjud (id. 102405066 – pág. 18/20), a qual resultou infrutífera.

A fazenda pública tomou ciência da penhora infrutífera em 25.05.2007 e requereu a suspensão do feito por 30 dias (id. 102405066– pág. 33).

Em seguida, foi pleiteada a penhora de um veículo, a qual foi deferida, com resultado infrutífero (id. 102405066 – pág. 106 e id. 102405067 – pág. 02).

Foi solicitado o envio de ofício à Delegacia da Receita Federal, solicitando cópia das últimas declarações de ajuste anual do executado, que foi deferida.

Novo pedido de penhora nas contas do executado, a qual foi deferido, entretanto com resultado negativo.

Pedido de suspensão do feito.

Requerimento de penhora de bens – id. 102405067 – fl. 74, a qual foi deferida, contudo a fazenda pública requereu dilação de prazo para pagamento da diligência em 2011, em 2012 pediu nova suspensão do processo. Somente em
17 julho de 2013
o Estado de Mato Grosso informa nos autos o pagamento da diligência ao oficial de justiça.

Houve necessidade de atualizar as matrículas dos imóveis, entretanto consta certidão do oficial de justiça que não localizou o executado.

Pesquisado o endereço do executado.

Requerimento de nova pesquisa BACENJUD, sendo que o juiz a quo determinou a juntada de certidão de dívida ativa atualizada. Apresentação do CDA atualizada e reiterado o pedido de pesquisa via BACENJUD.

A parte exequente foi intimada para manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente e nada manifestou.

O processo foi digitalizado e sobreveio a sentença extintiva reconhecendo a prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80
iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.
No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça

e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão,
na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de bens do devedor.

No caso em análise a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens do devedor foi em 25.05.2007 (id. 102405066– pág. 33).

Observa-se que desde a ciência da Fazenda Pública em 25.05.2007 a respeito da não localização de bens penhoráveis, transcorreram mais de 6 (seis) anos (1 ano de suspensão + 5 anos da prescrição intercorrente), evidenciando a prescrição intercorrente.
Assim, operou-se a prescrição intercorrente em 25.05.2013, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens das partes executadas, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Ademais, cumpre ressaltar que o processo ficou paralisado dependendo de diligência que competia a Fazenda Pública, de tal modo que resta evidente no caso em concreto a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ.

Portanto, ante a inexistência de bens penhorados nos autos, constato que decorreram os prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80, devendo ser mantida a prescrição intercorrente, o que implica na manutenção do
decisum
.

Por fim, a prescrição intercorrente foi idealizada a fim de que as execuções não se eternizem no tempo sem um resultado prático, qual seja a satisfação do crédito e cause ainda mais prejuízo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022